Tribunal: TJDFT
Processo: 0095151-14.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando suprir omissões, com a atribuição de efeitos infringentes para prover o apelo e reformar a sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pelo recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado.
5. Nos termos do entendimento sedimentado na jurisprudência, o julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, mas tão somente aquelas necessárias a fundamentar a conclusão alcançada no julgamento.
6.O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
7. Apenas de forma excepcional se admite a atribuição de efeitos infringente aos embargos de declaração.
8. Constatado a irrelevância de manifestação do Colegiado sobre as matérias suscitadas pela parte para garantia da higidez do julgado, impõe-se o afastamento das alegadas omissões.
9. Aplicação da multa prevista no 1.026,§ 2o, do Código de Processo deve ser concretamente embasada em fatos e circunstância que evidenciem a natureza manifestamente protelatória dos embargos de declaração, o que não se verificou no caso submetido ao exame deste Colegiado.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1682391, 3a Turma Cível, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 23/3/2023; TJDFT, Acórdão 1942383,1a Turma Cível, j. 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1684436, 2a Turma Cível, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 29/3/2023.